Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007168-48.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 17.826.860/0001-81 (EMBARGANTE), JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SCR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a incidência de astreintes em cumprimento de sentença decorrente do descumprimento de obrigação de excluir registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A embargante alegou omissão, contradição, erro de fato, excesso de execução e nulidade de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de fato; (ii) estabelecer se houve comprovação do cumprimento da obrigação; e (iii) determinar se seria possível rediscutir as astreintes em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente a ausência de comprovação inequívoca do cumprimento da obrigação de exclusão do registro no SCR.

5. A adoção de providências administrativas internas não afasta a incidência das astreintes sem prova do efetivo cumprimento da ordem judicial.

6. A revisão das astreintes somente é admitida quanto à multa vincenda, conforme entendimento do STJ.

7. A ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento afasta a alegação de nulidade da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A incidência das astreintes persiste até a comprovação efetiva do cumprimento da obrigação. 3. A ausência de efeito suspensivo autoriza o regular prosseguimento dos atos executivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, AI n. 1026063-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, contra acórdão (Id. 363198883) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, contra decisão, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1014829-23.2024.8.11.0041
.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de erro de fato, omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que teriam sido desconsideradas provas relativas ao cumprimento da obrigação de exclusão do registro junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como a impossibilidade técnica de controle integral sobre o processamento das informações pelo Banco Central.

Alega que o documento de Id. 169692413 demonstraria a adoção das providências necessárias ao cumprimento da obrigação, defendendo que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao reputá-lo insuficiente. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da dependência de terceiro para efetivação da baixa do registro, do termo final das astreintes, da alegada desproporcionalidade do valor da multa em relação ao débito originário, bem como quanto ao suposto excesso de execução e enriquecimento sem causa.

Afirma, também, a existência de nulidade da penhora realizada nos autos de origem antes do transcurso do prazo para manifestação em face do acórdão proferido no agravo de instrumento.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição, a omissão, o erro de fato apontado e complementado o julgado. Postula, ainda, que sejam considerados pré-questionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id. 365878872).

Em contrarrazões, o embargado requer pelo não acolhimento do recurso, e ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante (Id. 366090395).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, contra acórdão (Id. 363198883) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, ora embargante, para manter a decisão que determinou o cumprimento da obrigação.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que pertine:

“Consta dos autos que a agravante foi compelida ao cumprimento da obrigação de fazer deferida na tutela de urgência, consistente na exclusão da inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sede de cumprimento de sentença, a agravante alegou que o valor das astreintes configura excesso de execução, sendo desproporcional ao valor da causa, e ainda, de que a obrigação já estaria cumprida, visto que realizou as diligências necessárias para a regularização das informações cadastrais juntamente ao SCR (Id. 169692413, na origem). Sustenta que não detém controle sobre a efetiva exclusão, que depende de procedimento exclusivo do Banco Central.

Nesse contexto, o D. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as astreintes possuem natureza coercitiva e visam o cumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1o do CPC, é possível a fixação de multa para compelir o cumprimento da obrigação, desde que o valor seja compatível e suficiente, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a preservar sua finalidade instrumental no processo.

[...]

Dessa forma, a multa coercitiva não constitui um fim em si mesma, mas instrumento voltado à efetivação da decisão judicial, razão pela qual encontra-se proporcional à capacidade econômica de uma instituição financeira do porte da agravante, especialmente diante do prolongado período de descumprimento da obrigação, sem demonstração de qualquer medida efetiva para sua regularização.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp n. 1.766.665/RS, assentou que a regra legal autoriza apenas a revisão da multa vincenda, de modo que, uma vez reconhecida a regularidade do valor arbitrado, não mais se admite a rediscussão da matéria.

Vejamos:

[...]

A agravante sustenta ter cumprido a obrigação por meio do documento de Id. 169692413 (na origem). Contudo, a mera juntada de captura de tela do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não esclarece qual operação foi realizada, tampouco comprova o efetivo cumprimento da obrigação. Isso porque o referido documento não apresenta elementos capazes de evidenciar a adoção de providências concretas para a exclusão do registro. Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a instituição financeira não detém competência para promover a exclusão junto ao SCR.

Ocorre que a relação entre as instituições financeiras e o Banco Central no que tange ao SCR é regida pela Resolução CMN n. 5.037, de 29 de setembro de 2022, sendo o referido diploma taxativo ao atribuir à instituição remetente (o Banco Agravante) a responsabilidade exclusiva pela gestão dos dados, conforme se extrai do art. 15 da Resolução CMN n. 5.037/2022:

[...]

Nesse sentido, tratando-se de manutenção indevida de registro no SCR, as astreintes são devidas em razão da demora no cumprimento da ordem judicial, não sendo suficiente a mera alegação de adoção de providências internas, desacompanhada de prova do efetivo cumprimento da ordem judicial:

[...]

Em igual sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Desse modo, em relação aos argumentos apresentados nas razões recursais, revela-se adequada a decisão agravada que manteve a incidência das astreintes desde o término do prazo para cumprimento (05/05/2024) até a data do trânsito em julgado (10/10/2025), a fim de determinar o cumprimento da obrigação ao executado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.”

Pois bem.

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a tese central do recurso de agravo de instrumento, de que as astreintes não poderiam incidir até a data do trânsito em julgado, diante da suposta adoção das providências necessárias ao cumprimento da obrigação, bem como da alegada impossibilidade técnica de controle sobre o processamento das informações pelo Banco Central.

Alega, ainda, que o julgado incorre em omissão e contradição ao manter a incidência da multa coercitiva sem delimitar adequadamente o termo final das astreintes e sem reconhecer o alegado excesso de execução.

Todavia,
não assiste razão ao embargante
.

Isso porque a matéria relativa à alegada limitação temporal das astreintes foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que, de forma expressa, consignou que não houve demonstração inequívoca do efetivo cumprimento da obrigação em momento anterior ao trânsito em julgado, circunstância suficiente para atrair a incidência do art. 537, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 537. A multa
independe de requerimento
da parte e
poderá ser aplicada
na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença
, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.”

Assim, a circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese de que as astreintes deveriam ser limitadas à data em que a embargante afirma ter adotado providências administrativas perante o Banco Central não configura omissão, contradição ou erro material, mas resulta da aplicação consciente e fundamentada que o julgador entendeu adequada ao caso concreto.

Com efeito, ainda que a embargante alegue ter encaminhado solicitações ou adotado medidas internas voltadas à regularização do registro, não houve comprovação efetiva do cumprimento integral da obrigação de fazer imposta judicialmente, consistente na exclusão da anotação indevida junto ao SCR.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp n. 1.766.665/RS, assentou que a regra legal autoriza apenas a revisão da multa vincenda, de modo que, uma vez reconhecida a regularidade do valor arbitrado, não mais se admite a rediscussão da matéria.

Vejamos:

“
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo
.
No entanto,
segundo o art. 537, § 1o, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.
3. No caso concreto, ademais,
ocorreu preclusão pro judicato consumativa
, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”
(STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (g.n).

A propósito, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça que a comprovação de providências isoladas ou parciais não afasta a incidência das astreintes quando demonstrado o descumprimento substancial da obrigação judicial imposta, sendo inviável a redução ou exclusão de multa já consolidada, sobretudo quando observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade:

“[...]As astreintes, com natureza coercitiva, têm por finalidade assegurar o cumprimento específico da obrigação fixada judicialmente, não se prestando a compensação ou punição, mas sim à efetividade da tutela jurisdicional. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 1.479 .019/SP), a redução ou exclusão das astreintes é admitida apenas em relação à multa vincenda, sendo vedada a modificação do valor da multa já vencida e consolidada, sob pena de afronta à estabilidade e integridade da jurisprudência. O juízo de origem limitou o valor da multa a R$ 100.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer alegação de excesso ou enriquecimento ilícito da parte credora.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10260639120258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025).

Quanto à alegada nulidade da penhora, igualmente não se constata qualquer vício no acórdão embargado. Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi expressamente indeferido por esta Relatoria em decisão liminar (Id. 348465363), permanecendo hígido o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos executivos dele decorrentes. Assim, ausente efeito suspensivo apto a obstar os atos constritivos, não há falar em nulidade da penhora realizada nos autos de origem.

Desse modo, não se verifica a alegada omissão, contradição ou erro de fato, uma vez que o acórdão, ao analisar a controvérsia recursal, enfrentou de forma suficiente a ausência de comprovação inequívoca do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, sendo este o critério determinante para a manutenção da incidência das astreintes até o trânsito em julgado, nos termos do art. 537 do CPC.

Ademais, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão quanto à análise da tese recursal, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se presta à rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não cabe na estreita via dos embargos de declaração, exigir novo exame de provas colacionadas aos autos ou a reavaliação do critério decisório já adotado, providências que extrapolam a finalidade integrativa do recurso.

O mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Eventual irresignação quanto ao mérito do julgado deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, pretendendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se pré-questionada toda a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026